Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. SINISTRO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPOSABILIDADE DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
2. É legítima a previsão contratual de exclusão da cobertura securitária nos casos em que o prejuízo é causado por condutor que comprovadamente encontrava-se estado de embriaguez e em alta velocidade.
3. Referida cláusula contratual excludente da responsabilidade da Seguradora tem eficácia tanto perante o segurado quanto em face do terceiro condutor do veículo, causador do dano. Isso porque a exclusão da cobertura securitária, em regra e salvo expressa estipulação em contrário, está vinculada à condução do veículo por pessoa em estado de embriaguez, que pode ser um terceiro. Ademais, o Segurado, ao ceder o veículo a terceiro, assume o risco por eventuais danos, de modo que não pode se valer dessa situação para afastar a excludente contratual.
4. Recurso conhecido e não provido.